Tribunal: TJSP
Processo: 1001016-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– Financiamento de veículo – Parcela atrasada – Parte que pretende pagar encargos moratórios diversos dos previstos no contrato – Recusa injustificada do credor – Não ocorrência – Inteligência do art. 335, inc. I, do Código Civil:

– Improcedente a ação de consignação em pagamento com fundamento no art. 335, inc. I, do Código Civil, quando não se verifica a

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– Financiamento de veículo – Parcela atrasada – Parte que pretende pagar encargos moratórios diversos dos previstos no contrato – Recusa injustificada do credor – Não ocorrência – Inteligência do art. 335, inc. I, do Código Civil:

– Improcedente a ação de consignação em pagamento com fundamento no art. 335, inc. I, do Código Civil, quando não se verifica a recusa injustificada do credor, porque a parte pretende pagar parcela atrasada de financiamento de veículo, com incidência de encargos moratórios diversos dos previstos no contrato.

RECURSO NÃO PROVIDO.